Tribunal: CARF
Processo: 10980.016813/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.016813/2008-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.224 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSE DE CASTRO ALVES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se o crédito
tributário objeto do lançamento foi pago ou incluído em parcelamento pelo contribuinte.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com abertura de
prazo para sua manifestação. Vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que rejeitou a
proposta de diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca
Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40/48) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 28/30), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física — IRPF, referente ao ano-calendário de
2004 - fls. 04 a 06, que exige R$ 7.892,67 de imposto de renda, com multa e juros
de mora, em razão da glosa de igual valor de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF declarado como retido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.016813/2008-44
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016813/2008-44

Cientificado do lançamento por via postal, em 17/11/2008 — fl. 22,
o contribuinte apresentou, em 28/11/2008, a impugnação de fl. 01, acompanhada
dos documentos de fls. 02 a 07, acatada como tempestiva pelo órgão de origem —
fl. 23.
Alega que o imposto declarado de R$ 16.588,73 teria sido
totalmente pago por meio da retenção na fonte de R$ 8.696,06 e do recolhimento
de R$ 7.899,81, em 29/04/2005.
Admite pequeno erro no recolhimento a maior de R$ 7,14, que
teria beneficiado a Receita Federal, porque foram recolhidos R$ 7.899,81 ao
invés dos R$ 7.892,67 declarados.
Finaliza solicitando o cancelamento da glosa efetuada.
O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. OBRIGATORIEDADE.
O lançamento de oficio é necessário e obrigatório em face da apuração
de crédito tributário não constituído.

A 4a Turma da DRJ/CTA, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Nesse contexto, correta a medida fiscal adotada, uma vez que era
necessária e obrigatória a constituição do crédito tributário decorrente do
imposto de renda devido de R$ 7.892,67, devendo ser mantido o lançamento.
Quanto ao recolhimento efetuado, conforme extrato de fl. 02,
consiste em cota do imposto paga sob o código 0211, condizente com o código
cobrado no lançamento - fl. 04, e deve ser considerado na satisfação da
exigência, desde que disponível (não tenha sido, por exemplo, objeto de
restituição, ressarcimento ou compensação), providência a ser adotada pela
repartição encarregada da cobrança do crédito tributário.
Pelo exposto, voto para que o lançamento seja julgado procedente,
sem prejuízo da utilização do recolhimento de fl. 02 na extinção do crédito
tributário.

Inconformado, com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando:
- é aposentado e portador de moléstia grave, tendo direito à isenção;
- em junho de 2009 aderiu ao parcelamento e pagou 2 parcelas, tendo sido
internado, sua esposa recebeu a cobrança e efetuou a quitação total dos débitos;
- ao contrário do que afirma a decisão de primeira instância, não foi utilizado o
valor de R$ 7.899,81, pago em 2005;
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016813/2008-44

- foi pago o débito integralmente constituído pela declaração retificadora, tendo
sido descontado apenas as duas parcelas já pagas, conforme DARFs acostadas aos autos.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 19/10/2011 (e-fl. 37); Recurso Voluntário
protocolado em 16/11/2011 (e-fl. 40), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio,
invocando razões preliminares.
Alega o recorrente em razões preliminares ser portador de doença grave, e em
razão deste fato, e por ser aposentado estaria isento do IR.
Ocorre que em sede de impugnação o contribuinte nada disse de sua condição,
nesta fase processual, é defeso ao julgador conhecer do pedido porque cuida-se de inovação
processual, desaguando na supressão de instância. Portanto rejeito a preliminar.
Alega o recorrente, que o contribuinte havia sido operado, e que sua esposa estava
sendo cobrada de um débito que ela desconhecia, sendo que esta entrou em contato com a
Procuradoria da Receita Federal e quitou o débito à vista.
O pagamento do tributo põe fim ao processo administrativo que discute eventuais
diferenças.
Nesta quadra de entendimento, não conheço do Recurso Voluntário.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, afasto a preliminar arguida, e não
conheço do Recurso Voluntário .
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, redator designado.

Peço vênia para discordar do relator, vez que entendo que o processo não está
pronto para ser julgado. Desta forma, converto o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta informe se o crédito tributário objeto do
lançamento foi pago ou incluído em parcelamento pelo contribuinte. Posteriormente, o recorrente
deverá ser cientificado da Diligência realizada, com abertura de prazo para sua manifestação.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016813/2008-44

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital